Tribunal: STF
Processo: RHC 55243
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. ATRASO NO REGISTRO DO INQUERITO POLICIAL NÃO E
CAUSA PARA O TRANCAMENTO DESTE.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO O PACIENTE E
NOTIFICADO PARA COMPARECER A DELEGACIA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADO DE
SEU DEFENSOR, PARA SANAR IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DO
INQUERITO.
DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO NÃO COMPROVADA.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDAO TACITO QUANDO O CRIME E DE AÇÃO
PÚBLICA, NEM OCORRE RENUNCIA SE A DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUERITO
NÃO FOI MOTIVADA POR QUALQUER ATITUDE DA OFENDIDA OU DE SEU
REPRESENTANTE LEGAL.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.